Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738146-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELAINE BERNARDI DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. CÁLCULOS PERICIAIS INCORRETOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. 1. A Tabela de Índices de Correção Monetária do TJDFT não inclui os percentuais expurgos inflacionários, conforme expressamente nela informado. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o IPC/INPC é o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias no período (REsp 1.107.201/DF). 3. Realizada a perícia judicial com utilização da Tabela de Índices de Correção Monetária deste Tribunal, verifica-se que o valor apresentado pelo perito contador não revela o real valor devido ao autor, sendo necessária a realização de novos cálculos, com a adoção do INPC, incluindo-se os expurgos inflacionários. 4. Quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais, o arbitramento da verba na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada a litigiosidade. 5. O contexto fático deixa clara a caracterização da litigiosidade do procedimento, restando preenchidos os requisitos necessários a configurar a excepcionalidade criada pela jurisprudência para o estabelecimento de honorários advocatícios em liquidação de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 6o-A, do CPC, defendendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, pois houve litigiosidade na liquidação de sentença e há condenação ao pagamento de quantia certa. Sustenta que a manutenção do julgado desrespeita a tese 1.076, firmada em sede de recursos repetitivos. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJMG como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a indicada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009